Tribunal: STF
Processo: HC 206225
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente em face da ausência de fundamentação idônea para sua manutenção, impondo as medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP. 



    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único).



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 158.755 AgR, Ministro Dias Toffoli; HC 162.214 AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 176.297 AgR, Ministro Edson Fachin; HC 181.999, Ministro Alexandre de Moraes; HC 184.614 AgR, Ministro Gilmar Mendes; RHC 114.737, Ministra Cármen Lúcia.



    De outro lado, não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753/RJ, Ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva deixou evidenciada a periculosidade da ora paciente e a gravidade concreta da conduta alegadamente por ela praticada, valendo transcrever, por relevante, o seguinte fragmento da decisão monocrática ora impugnada (com meus grifos):



    Sobre a custódia preventiva, a sentença de pronúncia assim dispôs (fl. 390): 



    Considerando que os acusados GUSTAVO e RAUL encontram-se presos preventivamente por este processo (fis. 145/146 e 148), bem como atento à comprovação de perigo concreto, em virtude dos registros constantes de suas respectivas listas de antecedentes criminais (GUSTAVO às fls. 149/150 e RAUL às fis. 151/152) e ainda firmado nos indícios constantes dos autos que os acusados, em tese, atuam em facção criminosa, entendo que persiste a necessidade de manutenção de suas prisões para garantia da ordem pública. Por conseguinte, indefiro o pedido de revogação de prisão, sustentado pela defesa do acusado GUSTAVO. 



    Como se vê, o édito cautelar encontra respaldo em fundamento idôneo, diante da reiteração delitiva e indícios de pertencimento a organização criminosa 



    Ressalte-se, que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, tem admitido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o envolvimento do investigado em organização criminosa  (HC 139.107/MG, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso; HC 140.089/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 155.199-AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 177.675-AgRg/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 180.062-AgR/SP, Ministro Edson Fachin):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC 169.014-AgR/MS, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos)



    De igual modo, essa Suprema Corte também reconhece a conveniência da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrado o risco de reiteração delitiva (HC 149.759-AgR/RS, Ministro Dias Toffoli; HC 174.649-AgR/PR, Ministro Edson Fachin; HC 188.507-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso; HC 190.769-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia): 



    “(...) 2. A fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a prisão preventiva, notadamente quando há informação nos autos de que o acusado integra organização criminosa.



    .......................................................................................................



      4. ‘Habeas corpus’ não conhecido, revogada a liminar.”



    (HC 136.925/SP, Redator para o Acórdão Ministro Roberto Barroso – com meus grifos)



    Desta forma, correta a decisão ora impugnada que manteve o indeferimento do pedido de relaxamento da prisão em razão da alegada violação de domicílio motivada por denúncia anônima, pois “a custódia preventiva do paciente, em relação ao crime de homicídio, não decorre do flagrante, cuja ilegalidade já fora reconhecida pela instância de piso. O magistrado homologou o flagrante apenas com relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo, sendo que o acórdão combatido não apreciou a matéria, já "validada no julgamento do Habeas Corpus n. 5220206.76.2019.8.09.0000". ”. 



    Registro, de outro lado, no que se refere a eventual alegação de excesso de prazo da prisão cautelar, que este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254/PI, Ministro Celso de Mello; HC 186.116-AgR/RS, Ministro Roberto Barroso; HC 190.017-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski. 



    No caso em espécie, entretanto, como bem a autoridade apontada como coatora, “Em face da relativa complexidade do feito e já se vislumbrando o encerramento da instrução processual, não se pode falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que não se observa do caso, notadamente pela gravidade das condutas imputadas ao réu (homicídio qualificado e porte de arma de fogo). ”.



    Desse modo, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da prisão cautelar do paciente. 



    Ademais, no que toca à alegada violação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, a autoridade apontada como coatora ressaltou que “(...) em decisão do dia 28/7/2021, o magistrado de piso reavaliou a custódia em cautelar, em cumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP, bem como designou data para a Sessão do Júri (fls. 572/573)”, o que torna superada a análise da matéria.



    Para além disso, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação no prazo de 90 dias, previsto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (SL 1.395/SP, Ministro Presidente).



    Finalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não é recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP (RHC 203.029-MC, Ministro Nunes Marques).



    No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação do consagrado entendimento jurisprudencial que inicialmente referi acerca da indevida supressão de instância.



    Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus .



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 26 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator